Tribunal: TJDFT
Processo: 0704956-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO E REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. QUESTÃO PRELIMINAR ACOLHIDA. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR CONFIGURADA. EMPRESAS COM A MESMA ATIVIDADE. MESMO ENDEREÇO. CONTINUIDADE DO NOME FANTASIA. MESMO QUADRO SOCIETÁRIO. INCLUSÃO DA SOCIEDADE SUCESSORA NO POLO PASSIVO. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO DEMANDANTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. PREJUDICADA A APELAÇÃO DO RÉU.

I. Dispõe o Código Civil, nos artigos 1.142 e 1.143, que o estabelecimento comercial, o complexo de bens materiais e imateriais organizados para o exercício da atividade empresarial, unitariamente, pode ser objeto de transferência onerosa, configurando então o que se denomina de trespasse, o qual configura a sucessão empresarial regular, assim entendida como aquela implementada observando os ditames legais (Código Civil, artigos 1.145 e 1.146).
II. No entanto, a sucessão pode-se dar de forma irregular, com emprego de ardil, sem observância das formalidades legais, para fraudar credores ou esquivar-se de obrigações assumidas pelo empresário anterior.
III. Segundo a jurisprudência, devem ser observados os seguintes requisitos para que se configure a sucessão empresarial irregular: identidade de endereço, de nome fantasia, de objeto social, de atividade econômica e de quadro societário.
IV. Se a sucessão empresarial irregular ficar configurada, a consequência é a possibilidade de responsabilização civil da sucessora pelas obrigações assumidas pela sucedida.
V. A apelante (parte autora) demonstrou que, em menos de dois meses depois do encerramento da sociedade anterior, o réu constituiu nova empresa, com mesma identidade de endereço, mesmo nome fantasia, mesmo objeto social, mesma atividade econômica e mesmo quadro societário (figurando, novamente, sozinho como sócio administrador). Comprovou a sucessão empresarial irregular.
VI. Para garantir o devido processo legal, com o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa no processo por parte da JR CONSTRUTORA LTDA, a sentença deve ser desconstituída, para que o processo retorne ao Juízo de origem para devido processamento, com a inclusão e citação dessa parte para responder aos termos da ação.
VII. Apelações conhecidas. Acolhida a preliminar de sucessão empresarial irregular, com a inclusão, no polo passivo, de JR CONSTRUTORA LTDA (CNPJ n.o 37.285.717/0001-37). Recurso do autor parcialmente provido. Sentença desconstituída. Prejudicados o recurso do réu e o exame das demais questões.